Tribunal: TJBA
Processo: 8044558-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044558-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANA TEREZA BASILIO, JESSICA FIGUEIREDO TAVARES

AGRAVADO: ONILSON SIMOES

Advogado(s)
:
VALMIRO ZAINOTTE PITZER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (AMAP). MIGRAÇÃO PARA PLANO COLETIVO SUBSTITUTO (SEGUROS UNIMED). REMISSÃO DE DÍVIDA ACUMULADA. COMUNICAÇÃO POSTERIOR À DATA-LIMITE REITERANDO ADESÃO COM “MESMOS BENEFÍCIOS”. INTERPRETAÇÃO PRÓ CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. MITIGAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA E DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESCONTOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RISCO CONCRETO DE SUSPENSÃO DA COBERTURA DE SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a migração do Agravado de plano de saúde (AMAP), com suspensão de dívida acumulada, e a cessação de descontos em seu benefício de complementação de aposentadoria. O Agravado, beneficiário de plano de autogestão, busca aderir a novo plano coletivo (Seguros Unimed) com remissão de débito, benefício ofertado pela patrocinadora em 2020, ao qual não aderiu na época.

II. Questão em discussão

Análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente: (a) a probabilidade do direito à migração com remissão de dívida, diante de alegação de expiração do prazo da oferta e de comportamento contraditório do beneficiário; e (b) o perigo de dano decorrente dos descontos em verba de natureza alimentar e do risco de suspensão da cobertura de saúde.

III. Razões de decidir

Presente a probabilidade do direito do Agravado. Embora as Agravantes sustentem que a oferta de migração com remissão de débito possuía prazo determinado, findo em agosto de 2020, a existência de comunicação posterior (e-mail de novembro de 2020) que reitera a possibilidade de adesão sob os "mesmos benefícios" dos que migraram voluntariamente constitui forte indício de que a oferta se manteve em vigor. Tal elemento probatório, em cognição sumária, confere verossimilhança à tese autoral e enfraquece o argumento de expiração do prazo e de comportamento contraditório.

Configurado o perigo de dano. A manutenção dos descontos sobre o benefício de complementação de aposentadoria de pessoa idosa e com estado de saúde debilitado, somada ao acúmulo de dívida expressiva e ao risco concreto de suspensão da cobertura médica, evidencia a urgência da medida para assegurar a subsistência e o direito fundamental à saúde do Agravado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de comunicação da operadora de saúde, posterior ao prazo inicialmente estipulado, que reitera a possibilidade de adesão a novo plano sob os 'mesmos benefícios' concedidos anteriormente, confere plausibilidade ao direito do consumidor de migrar com a remissão de dívida, para fins de tutela de urgência. 2. O perigo de dano é manifesto quando os descontos relativos a despesas de saúde comprometem a subsistência de beneficiário idoso e em tratamento médico, justificando a suspensão das cobranças e a efetivação da migração para plano mais vantajoso, em sede liminar."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300, art. 995, parágrafo único, art. 1.015, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 47; Código Civil, art. 113, art. 205, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.471.569/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.03.2016, DJe 07.03.2016; TJES, Apelação Cível 0001430-23.2021.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 5000604-33.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8044558-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
CLARO S.A.
e
TELOS – FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
e como Agravado
ONILSON SIMÕES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora